Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-38.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000009-38.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO AMARAL - CPF: 049.206.451-20 (AGRAVADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO AMARAL - CPF: 049.206.451-20 (AGRAVANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO AMARAL - CPF: 049.206.451-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÕES – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO - SEGURO – CONTRATAÇÃO DEVIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS
-
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)1000009-38.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO AMARAL

AGRAVADO: OMNI FINANCEIRA S/A

Processo:
Ação de Revisão Contratual no 1000009-38.2020.8.11.0041 - da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - Objeto: Contrato de Financiamento - CCB no 1.00340.0000269.18, no valor de R$5.293,91, para pagamento em 36 parcelas mensais de R$292,88, para compra da motocicleta Modelo TITAN 160 FLEX-ONE, placa QBN-4643.

RELATÓRIO

Agravo Interno
opostos
por
LUIZ FERNANDO AMARAL de decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto contra a instituição financeira, assim ementado:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –- JUROS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO - SEGURO – CONTRATAÇÃO DEVIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Limitam-se os juros remuneratórios à taxa média de mercado quando reconhecida a abusividade no período da normalidade.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC. No caso, a
contratação de seguro prestamista não é ilegal ou abusiva, tão pouco configura venda casada, mormente se é possibilitado ao contratante a escolha da seguradora”.

Ratifica as questões posta no recurso de apelação quanto a venda casada do seguro prestamista no valor de R$282,49.

Pede o provimento do recurso para declarar a nulidade do seguro prestamista.

Sem contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interno
opostos
por
LUIZ FERNANDO AMARAL de decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto contra a instituição financeira.

No caso, como assinalado na decisão monocrática, o contrato de seguro foi firmado com terceira pessoa (Zurich Seguros S/A), estranha a relação contratual do contrato originário de financiamento, em termo apartado, onde o aqui agravante teve ciência inequívoca das condições do serviço contratado, o que possibilitou o reconhecimento de que a contratação foi facultada a parte autora e, por essa razão, afastou-se a alegação de venda casada.

A respeito:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para aquisição de veículo – Alegação de tarifas e juros abusivos – Sentença de parcial procedência – Apelo das partes – Alegação de cobrança de juros abusivos – Descabimento – Incidência de percentual livremente pactuado e eleito pelas partes – Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano – Admissibilidade – Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001 – Tarifa de cadastro – Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) – Tarifa de registro de contrato – Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro de contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09
Seguro – Admissibilidade, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Contratação por meio de instrumento autônomo – Ausência de prova de vício de consentimento – Cobrança legítima
– Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1002352-71.2022.8.26.0541; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento: 09/03/2023; Data de Registro: 09/03/2023) (g.n)

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023